Tribunal: TJDFT
Processo: 0745042-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito civil. agravo de instrumento. alimentos provisórios. redução. binômio necessidade e possibilidade. dilação probatória. necessidade. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo em favor da autora alimentanda, menor impúbere.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a dilação probatória, a fim de verificar a observância ao binômio necessidade do alimentando versus capacidade do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. Além disso, os alimentos provisórios devem ser fixados com prudência e moderação, para não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver no binômio necessidade e possibilidade.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724438-19.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 22/4/2020; TJDFT, AGI 2016.00.2.021284-3, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. em 16/11/2016; TJDFT, AGI 0722425-13.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 9/12/2020.